Tribunal: TJSP
Processo: 1001630-75.2016.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Locação imobiliária comercial escrita. Ação consignatória de chaves, com reconvenção. R. sentença de parcial procedência da ação e parcial procedência da reconvenção. Apelo só dos réus locadores.

Danos indicados no prédio locado. Montante apurado pelo expert judicial, foi impugnado. Restou indicado que o locatário buscou, extrajudicialmente, pôr fim à relação negocial com a locadora,

Ementa:
Locação imobiliária comercial escrita. Ação consignatória de chaves, com reconvenção. R. sentença de parcial procedência da ação e parcial procedência da reconvenção. Apelo só dos réus locadores.

Danos indicados no prédio locado. Montante apurado pelo expert judicial, foi impugnado. Restou indicado que o locatário buscou, extrajudicialmente, pôr fim à relação negocial com a locadora, que resistiu administrativa e judicialmente a tanto. Notificação válida para colocar fim à relação negocial. Sentença mantida. Art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao recurso dos locadores acionados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000884267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001630-75.2016.8.26.0370, da Comarca de Monte Azul Paulista, em
que são apelantes LEONARDO MORALI BEZERRA, GRAZIELA
MORALI BEZERRA, TASSIANA MORALI BEZERRA DE CARVALHO e
NATHALIA MORALI BEZERRA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto),
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CAMPOS PETRONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001630-75.2016.8.26.0370
COMARCA DE MONTE AZUL PAULISTA
APTES.: LEONARDO MORALI BEZERRA E OUTROS TRÊS -
(réus/locadores/reconvintes)
APDA.: BANCO DO BRASIL S/A - (autor/locatário/reconvindo)
JUIZ DR. AYMAN RAMADAN
VOTO No 37.745
EMENTA:
Locação imobiliária comercial escrita. Ação
consignatória de chaves, com reconvenção. R.
sentença de parcial procedência da ação e parcial
procedência da reconvenção. Apelo só dos réus
locadores.
Danos indicados no prédio locado. Montante apurado
pelo expert judicial, foi impugnado. Restou indicado
que o locatário buscou, extrajudicialmente, pôr fim à
relação negocial com a locadora, que resistiu
administrativa e judicialmente a tanto. Notificação
válida para colocar fim à relação negocial. Sentença
mantida. Art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal. Nega-se provimento ao recurso dos
locadores acionados.
É apelação interposta só pelos acionados
contra r. sentença de fls. 580/585, cujo relatório adoto.
Declarado rescindido o contrato a partir de 10.10.16 e
condenado o Banco autor na obrigação de fazer, consistente
na reparação do prédio em questão, conforme descrito no
laudo pericial, ou, ainda, à sua escolha, efetuar o pagamento
de R$ 18.015,21, corrigido a contar da data da rescisão
contratual, e com juros moratórios, da contranotificação.
Sucumbência recíproca, cada um arcará com metade das
custas, despesas processuais, mais honorários da parte
contrária, arbitrados em 10% sobre o quantum da parcela à

3
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001630-75.2016.8.26.0370
qual cada qual sucumbiu (diferença entre o pedido e o valor
da condenação), nos termos do art. 85, § 14, do CPC.
Embargos declaratórios dos réus, fls. 587/590,
rejeitados, fl. 592.
Deu-se à causa o valor de R$ 47.825,28, em
2016, fl. 09, e à reconvenção, R$ 42.016,08, fl. 470, em
2017. Houve notificação prévia, fls. 344/373 e
contranotificação, fls. 374/383.
Tutela antecipada parcialmente concedida, fls.
388/389, para permitir o depósito das chaves em juízo.
Recebidas as chaves em 25.01.17, fls. 408/410.
Contrato locatício, com aditivos, fls. 38/79. A
locação teve início em 14.05.82, estabelecida no local uma
agência bancária do autor.
Veio contestação (com reconvenção) e réplica.
Saneador, fls. 473/475 e produzida prova pericial. Laudo a
fls. 494/531 (Eng. Luiz Carlos Palim), com esclarecimentos,
fls. 544/575.
Inconformados, apelam apenas os locadores
acionados, fls. 595/601. Sustentam, em síntese, que a r.
sentença merece reforma quanto à data declarada para
rescisão contratual (30 dias após a notificação, ou seja,
10.10.16). Isso porque em que pese tenha o autor
notificado os apelantes e tenha depositado em juízo as
chaves do imóvel, deixou de realizar os reparos necessários.
Assim, requerem a condenação do acionante a efetuar o
pagamento mensal dos aluguéis e demais encargos até o
momento em que honre as despesas para reforma do imóvel
ou, ao menos, da data em que prolatada a sentença.
Recurso
recebido,
pois
tempestivo
e

4
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001630-75.2016.8.26.0370
preparado. Contrarrazões, fls. 606/612.
Há oposição ao julgamento virtual, fl. 616.
É o relatório, em complementação aos de fls.
581 e 815/816.
A r. sentença está fundamentada, dentro da
razoabilidade e deu boa solução à lide, não comportando
reparos.
No caso, consta dos autos que as partes
celebraram contrato locatício imobiliário com finalidade
comercial, cingindo-se a controvérsia recursal quanto à data
da rescisão contratual e condenação do locatário a reparar
as avarias constatadas na edificação.
Com efeito, plausível que o imóvel não foi
entregue no mesmo estado em que recebido pelo locatário.
Com base nos elementos apresentados, o
expert judicial concluiu que o quantum necessário para “...
corrigir todas as patologias existentes no imóvel, conforme
itens da Ata da Reunião de fls. 99 destes autos, com mão de
obra e material, é da ordem de R$ 18.015,21”, fl. 573.
Nesse ponto, importante ressaltar que andou
bem o Magistrado a quo ao impor ao Banco locatário a
obrigação consistente na reparação do imóvel em questão,
conforme descrito no laudo pericial, ou, ainda, à sua escolha,
efetuar o pagamento de R$ 18.015,21.
Quanto
ao
termo
final
da
locação,
plausivelmente reconhecido como sendo 10.10.16, ou seja,
trinta dias após o recebimento da notificação extrajudicial, fls.
344/373.

5
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001630-75.2016.8.26.0370
Isso porque, a entrega de chaves constitui
direito potestativo do locatário, não sendo lícito ao senhorio
condicionar o recebimento à verificação do estado de
conservação do imóvel ou ao pagamento de quaisquer
verbas. Eventual ressarcimento, por supostos danos ao
imóvel, deve ser pleiteado em ação própria (aqui, no caso, foi
cobrado na reconvenção).
Não se olvide do art. 4o, da Lei no 8.245/91, o
qual confere ao locatário a prerrogativa de devolver o imóvel
ao locador, inclusive, antes do término do prazo de locação
estabelecido entre as partes no contrato locatício, tanto que
se o fizer durante o prazo estipulado para duração do
contrato, deverá sofrer penalidade com o pagamento de
multa compensatória, se pactuada.
Apenas para ilustrar, confira-se, com negritos
nossos:
1008332-06.2016.8.26.0348
Classe/Assunto: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Relator: Marcondes D'Angelo
Comarca: Mauá
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/10/2019
Data de publicação: 24/10/2019
Ementa:
RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL
LOCAÇÃO DE
IMÓVEIS
FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL
AÇÃO DE
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
CONSIGNATÓRIA DE CHAVES RECONVENÇÃO - Resumo da
lide: Locação de imóvel de finalidade não residencial com prazo
de 60 (sessenta) meses em segundo período de vigência.
Denúncia contratual da locatária, em 11 de abril de 2016,
resistida pela locadora, ao fundamento de danos no imóvel.
Sucessivas notificações encaminhadas à locadora sem definição
quanto ao término da relação negocial. Ajuizamento de ação de
consignação de chaves e dos débitos locativos em aberto, em 14

6
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001630-75.2016.8.26.0370
de setembro de 2016, buscando efeitos liberatórios para 11 de
abril de 2016. Aceitação das chaves em juízo apenas em 10 de
maio de 2017. Manejo de reconvenção visando a cobrança dos
débitos locatícios até a data da imissão judicial da locadora na
posse do imóvel. Sentença de procedência em parte de ambas as
lides, com definição de 10 de maio de 2017 como marco
interruptivo da relação negocial. RECURSO - APELAÇÃO CIVEL
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
FINALIDADDE NÃO RESIDENCIAL

AÇÃO
DE
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM CONSIGNATÓRIA DE CHAVES RECURSO DA LOCATÁRIA:
Arguição de resistência ilegal da locadora ao término da locação,
com dilatação do termo final do contrato de 11 de abril de 2016
até 10 de maio de 2017. Reconhecimento. Conjunto probatório
demonstrativo de que a locatária buscou, por sucessivas vezes,
pôr fim à relação negocial com a locadora. Todavia, a locadora
resistiu administrativa e judicialmente a tanto, diferindo o
marco final para
o
máximo
possível,
o
quanto pôde, ao
fundamento de danos ao imóvel pendentes de solução. Conduta
da locadora ilegal. Notificação de 11 de abril de 2016 válida
para colocar fim à relação negocial. Locadora que tardou a
vistoria do imóvel por dois meses e, depois, conhecendo os
reparos que precisavam ser feitos no imóvel, condicionou a
resolução do contrato ilegalmente ao pagamento dos
custos apurados unilateralmente. Resistência ilegal. Violação
do princípio da boa-fé. Enriquecimento indevido da locadora com
os termos da sentença. Realinhamento da sentença para declarar
o contrato resolvido a partir de 11 de abril de 2016. Procedência.
Sentença
parcialmente
reformada.
Pedidos consignatórios de chaves e
débitos
locatícios
procedentes. Locatária liberada das obrigações contratuais aqui
discutidas.
Reconvenção
improcedente.
Realinhamento
das
verbas sucumbenciais. Recurso de apelação da locatária (autora-
reconvinda) integralmente provido para julgar procedente os
pedidos iniciais; e, em seguida, julga-se improcedente o pleito
reconvencional. Ato seguinte, não se conhece do recurso adesivo
da
requerida-reconvinte,
vez
que
prejudicado.
Ao final,
realinhadas as verbas sucumbenciais, transitado em julgado,
defere-se o levantamento dos valores depositados nos autos em
favor da locadora.
======
1007642-27.2015.8.26.0278

7
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001630-75.2016.8.26.0370
Classe/Assunto: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Relator: Sergio Alfieri
Comarca: Itaquaquecetuba
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/06/2019
Data de publicação: 13/06/2019
Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL
-
Locação
-
Consignação
de chaves c.c. declaratória de extinção de relação jurídica
e
obrigações
decorrentes
-
Sentença
de
parcial
procedência da ação - Recurso das rés - Não cabimento -
Preliminar de ilegitimidade de parte passiva da corré pessoa física
que figurou no contrato originário como locadora, mas não de seu
Aditivo - Não cabimento - Aditivo contratual que não subsiste
dissociado do instrumento originário - Possibilidade de se
consignar as chaves do imóvel em favor da locatária pessoa
jurídica e também de sua representante pessoa física, que figura
como locadora no contrato original - Ausência de prejuízo que
permite a manutenção de ambas às locadoras no polo passivo da
ação consignatória de chaves - Preliminar de falta de interesse de
agir da autora na propositura da ação, em razão da ausência de
demonstração concreta da suposta recusa injusta ao recebimento
das chaves - Análise conjunta com o mérito recursal - Pacto
locatício que alcançou o termo final previsto no contrato -
Divergência da locadora com o estado do imóvel que não
justifica a recusa do recebimento das chaves - Recusa
injusta - Caraterização - Inteligência do art. 4o da Lei no
8.245/91 - Nulidade da cláusula contratual que direta ou
indiretamente contraria os preceitos da Lei do Inquilinato, em
consonância com o disposto no art. 45 da Lei no 8.245/91 - A
entrega
das chaves constitui
direito
potestativo
da
locatária e marca o fim da relação locatícia, não sendo
lícito à locadora condicionar o recebimento das chaves à
verificação do estado de conservação do imóvel ou ao
pagamento de quaisquer verbas - Ademais, os danos no
imóvel, modificações e eventuais infrações contratuais, já
estão sendo apurados e perseguidos pela locadora em
ação própria de indenização - Sentença mantida - RECURSO
DESPROVIDO. Majorados honorários advocatícios (art. 85, § 11,
do NCPC).

8
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001630-75.2016.8.26.0370
Assim, nada mais falta, senão manter a r.
sentença vergastada, proferida por quem estando mais perto
das partes e da causa, pode melhor sentir.
Por fim, com vistas ao art. 85, § 11, do CPC,
majoro a honorária advocatícia à que foram condenados os
réus para 12%.
Diante do exposto, não se olvidando o art. 252
do Regimento Interno deste Tribunal, nega-se provimento
ao apelo dos locadores/acionados.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado